Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-96.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706849-96.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: DIOGO ANDERSON SILVA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por DIOGO ANDERSON SILVA MACHADO. Assim restou consignado no dispositivo da sentença: “\PautaDiante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por DIOGO ANDERSON SILVA MACHADO, representado por ANGELA ABADIA SILVA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA, em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, partes devidamente qualificadas nos autos, para: 1) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o dobro do valor indevidamente pago, comprovado no boleto ID 44226938. Tal valor deve ser corrigido monetariamente desde o desembolso e alvo de juros de mora desde a citação; 2) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Tal valor deve ser corrigido monetariamente desde a publicação desta sentença e alvo de juros de mora desde a data da realização do protesto. Declaro resolvido o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em face da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Novo CPC. Derradeiramente, considerando o conteúdo do art. 6o do NCPC, em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que, diante da publicação da presente sentença, zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual, evitando, desse modo, a interposição de recurso incabível. Diante de tal ponderação, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou o arbitramento de honorários ou danos morais, será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros). Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Irresignada, a CAESB interpôs recurso de apelação (ID 17022476 - pp. 1/7), sem preparo recolhido. Devidamente intimada para regularizar o recurso, manteve-se a apelante inerte. É o relatório do necessário. Decido. Afere-se do cotejo dos autos que a apelante deixou de comprovar no ato da interposição do apelo o respectivo preparo. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com o artigo 1.017, § 1o, do CPC. A novel estrutura de Processo Civil regido pela ideia de colaboração (art. 6o, CPC) não contempla a deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC. Entretanto, apesar de devidamente intimada (ID 1722069) a apelante deixou de promover o recolhimento do preparo (ID 17845281). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção segundo o art. 1.007, § 4o do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora